Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA CONDOMINIAL. REAJUSTE. FIXAÇÃO EM ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.

2. Estando ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada indeferitória da medida liminar.

3. Recurso conhecido e não provido.